Tribunal: TJMT
Processo: 1001599-04.2023.8.11.0087
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001599-04.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALCI DE PAULO CLUGG - CPF: 424.515.231-15 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ALCI DE PAULO CLUGG - CPF: 424.515.231-15 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – VENDA CASADA CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
AMBOS RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

É configurada venda casada de seguro de proteção financeira quando a cláusula contratual não assegura liberdade na escolha da seguradora, impondo ao consumidor a contratação de entidade integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ALCI DE PAULO CLUGG e BANCO ITAUCARD S/A a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Revisional n. 1001599-04.2023.8.11.0087, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“(...) excluir: (a) a tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 316,00, (b) tarifa de seguro prestamista, no valor de R$1.907,97 e (c) tarifa de avaliação do bem, no valor de R$586,00.

CONDENO a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

DECLARO, assim, extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 269, inciso I, do CPC.

Como a parte demandada decaiu de parte mínima do pedido (afinal, o valor dos encargos considerados abusivos é ínfimo diante do valor total contratado), CONDENO a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 1.500,00, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC, condenação essa suspensa por força do art. 12 da Lei 1.060/50. (...)”

Em suas razões, o autor sustenta que “
é inegável que, reconhecer a ilegalidade de qualquer uma das tarifas enseja o recálculo das parcelas, uma vez que o valor financiado passa a ser menor do que o estipulado no contrato, devendo os juros incidir sobre valor diverso daquele constante na cláusula contratual. Sendo determinada a restituição de qualquer um dos valores ilegalmente cobrados, o recálculo é uma consequência!
”.

Argui que não há que se exigir prova da intencionalidade do réu para evidenciar a má-fé, de modo que cabível a restituição em dobro.

Com esses fundamentos, requer o abatimento das tarifas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, bem como o ressarcimento em dobro.

Já o Banco contesta a redução dos juros remuneratórios pois inexiste limitação legal.

Argumenta que a taxa de registro de contrato é exigência legal (art. 6o - lei 11.882/08, art. 1.361 código civil) e seu custo é de responsabilidade do cliente, comprador do bem (art. 490, código civil).

Defende a legalidade da taxa de avaliação do veículo que consiste na pesquisa de “
antecedentes administrativos e restritivos do bem
”, assim como da contratação do seguro de proteção financeira, vez que foi garantido ao autor a ciência de sua composição e o direito de escolha.

Requer o provimento do recurso para que a Ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões nos Ids. 225460692 e 225460693.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Trata-se de apelações cíveis interpostas em Ação Revisional cujo objeto é o contrato de crédito direto ao consumidor para a aquisição de veículo, firmado entre as partes em 09/2020, no valor de R$64.223,97, com pagamento de 60 parcelas de R$1.030,74 (Id. 225458847).

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para excluir a tarifa de registro de contrato no valor de R$316,00, a tarifa de seguro prestamista de R$1.907,97 e a tarifa de avaliação do bem de R$586,00.

Passo à análise dos recursos.

Da Tarifa de Avaliação do Bem

A questão relativa à tarifa de avaliação do bem foi discutida pelo STJ no repetitivo REsp 1578553/SP. Veja:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.(STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358)

No caso em análise, observo que a “tarifa de avaliação” encontra-se prevista na avença no valor de R$586,00, a qual não implica onerosidade excessiva e, ademais, a prestação desse serviço foi realizada já que o automóvel foi dado em garantia.

Da Tarifa de Registro do Contrato

Da mesma forma, a tarifa de registro do contrato segue as mesmas premissas da tese firmada pelo STJ no REsp. no.1.578.553/SP.

A referida taxa está destacada na avença como “despesas órgão de trânsito” no montante de R$316,00, e o réu juntou o extrato do gravame em que consta a inclusão pelo agente financeiro e não pelo cliente (Id. 225460676).

Do seguro de proteção financeira

No que tange ao seguro avençado, o STJ também tem tese firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972).

Segue o julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.(STJ - REsp: 1639320 SP 2016/0307286-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 12/12/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/12/2018 RT vol. 1001 p. 446)

Para a validade dessa contratação, os ministros consignaram o seguinte:

“(...)
Nesse passo, a primeira questão que vem à tona, como bem apontaram o MPF e a DPE-SP, é a proibição da venda casada
, prevista no art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor (...).

No caso da presente afetação, os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa (...).

(...)

Como se verifica, a contratação ou não do seguro era opção do consumidor, tendo sido observado, desse modo, a liberdade de contratar ou não o seguro.

Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida clausula contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou seja, uma vez optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor
. (...) “

Nesta demanda, muito embora conste que o autor aderiu ao seguro de proteção financeira por meio de proposta em apartado, não há elementos para concluir que lhe foi facultado a escolha de outra seguradora que não a integrante da mesma cadeia empresarial do Banco réu, nesta situação, a ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S A CNPJ: 43.644.285/0001-06 (Id. 225460673).

Precedente desta Câmara:

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM, CADASTRO E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.
(N.U 1009986-71.2022.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 05/08/2024)

Portanto, evidenciada a existência de venda casada, é cabível a devolução da quantia na forma simples.

Recurso do autor

No que se refere à devolução em dobro do montante, é de se ressaltar que a Corte Especial do STJ unificou o entendimento sobre a questão ao definir que é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
" – isto é, a demonstração de má-fé por parte do fornecedor não é imprescindível (Embargos de Divergência 1.413.542).

Todavia, o STJ determinou a modulação dos efeitos do
decisum
acima, de maneira que a restituição em dobro deverá recair apenas com relação à quantia descontada após 30/03/2021.

Da mesma forma, com a exclusão do valor do seguro, as parcelas deverão ser recalculadas sem o financiamento dessa montante, o que deverá ser aferido em liquidação de sentença.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos recursos e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu para afastar a exclusão das taxas de registro de contrato e de avaliação do bem; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do autor para determinar a devolução da quantia na forma em dobro com relação à quantia descontada após 30/03/2021, bem como determinar o recálculo do valor financiado, excluindo-se o montante referente ao seguro de proteção financeira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024